Tribunal: TJPA
Processo: 0028708-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028708-83.2011.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: C. A. M. C. PEREIRA COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO INFRATOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA Nº 312 DO STJ. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. SUMULA 127 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará contra sentença que determinou a anulação de todos os atos administrativos que aplicaram penalidades de trânsito, em razão da inobservância da regra da dupla notificação.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em verificar se deve ser considerada válida as infrações de trânsito imputadas ao Recorrido.

III. Razões de decidir

3. O art. 282 do Código de Trânsito dispõe que, para aplicação da penalidade, deve ser dada ciência ao infrator, mediante remessa postal, ou qualquer outro meio tecnológico que assegure a ciência. O § 1º do dispositivo prevê que será considerada válida a notificação devolvida por desatualização de endereço ou pela recusa de recebimento.

4. Impossibilitada a ciência do condutor mediante aviso postal ou outro meio hábil a esta finalidade, competia ao Órgão de Trânsito dar ciência da infração mediante publicação no diário oficial, a teor do que dispõe o art. 13 da Resolução nº 619/2016, no entanto, não tendo sido adotada a providência, deve ser considerada nula a notificação.

5. Para a validade da penalidade aplicada, deve haver notificação da autuação e da aplicação da pena, nos termos da Súmula 312 do STJ.

6. Além disso, o licenciamento apenas pode ser condicionado ao pagamento das multas que já foram notificadas, conforme a súmula 127 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 282, da Lei nº 9.503/97; Art. 13 da Resolução nº 619/2016 do CONTRAN; Art. 5º, LV, da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 312 e Súmula 127 do STJ; TJ-PA 08029081220208140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0028708-83.2011.8.14.0301) interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra C.A.M.C. PEREIRA COMERCIO ME, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da a 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada pelo apelado

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para tornar nulos os autos de infrações carentes de dupla notificação, quis sejam Y000001356; Y000001608; Y000001713; Y000002038; U000001843; P000003130; 0000401822; U000002275.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo o Réu decaído em parte mínima, condeno o Autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA),, nos termos do art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Sem reexame necessário (art. 496, §4º, I).

(...).

Irresignada, a parte
C.A.M.C. PEREIRA COMERCIO ME
manejou embargos de declaração, suscitando hipotética existência de contradição, pugnando pela modificação da sentença para acolhimentos dos pleitos exordiais.

A sentença integrativa foi proferida nos seguintes termos

(...) Logo, considerando que os lançamentos de multas aplicadas em desfavor do Autor e cobradas junto ao licenciamento do veículo em epígrafe foram realizados de forma incorreta, hei por bem acolher os pedidos da inicial, integralizando os termos da sentença de fls. 170/172-v.

III – Dispositivo Diante das razões expostas, acolho as razões de embargos,

integralizando a sentença de fls. 170/172-v, reconhecendo, também, a nulidade da cobrança das multas oriundas dos Autos de Infração n° Y000002273; 0000349619; 0000373452; P000000112; 0000318684; U000001406; U000001501; P000002033; P000002351; P000003694; U000002100; U000002141; P000004747; 0000423601; 0000451166; 0000445308 e lançadas junto ao boleto de licenciamento anual do veículo CAMINHÃO FORD CARGO 2422-E, ANO 08, COR PRATA, CATEGORIA ALUGUEL, PLACA JVU 9793.

Com a modificação do julgamento, devem, as custas e honorários advocatícios serem arcados pelo Réu, sendo, estes, fixados no patamar de 20% (vinte por cento), do valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, e §5°, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3°, II, do CPC).

(...).

Em suas razões (Id. 7569048), o Apelante aduz que houve notificação válida de parte das autuações questionadas, conforme estabelecida na primeira sentença, razão pela qual a sentença integrativa deve sofrer modificação para ajustar-se à realidade comprovada dos autos e resguardar a observância da legislação, uma vez que é dever do proprietário manter seus dados de domicílio atualizados, de modo que não pode ser beneficiado por sua própria negligência.

Argui que, realizou a notificação de autuação e notificação de penalidade de parte das infrações combatidas, eis que foram carreados aos autos prova documental apta a demonstrar, sem margem para dúvidas, a regularidade e validade dos atos.

Sustenta que a decisão recorrida traz em seu bojo gritante violação aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade, porque se traduz em benefício indevido à parte Apelada, em detrimento de todos os demais condutores que respondemos normalmente quando do cometimento de infrações de trânsito.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e a sentença reformada para se adequar ao lastro probatório dos autos.

O apelando, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões aos recursos (Id. 7569051).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 9989782).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que determinou a anulação de todos os atos administrativos que aplicaram penalidades de trânsito, em razão da inobservância da regra da dupla notificação.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o Código de Trânsito Brasileiro, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, prevê a necessidade de dupla notificação ao infrator, a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), informando ao infrator a existência da acusação e oportunizando a defesa prévia; e a segunda, quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput), possibilitando a interposição de recurso perante à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

Com efeito, é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de justiça que o procedimento administrativo deve conter duas notificações: a de lavratura do auto de infração de trânsito e a de aplicação da penalidade.

Neste sentido:

Sumula 312 do STJ. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Da análise dos documentos que instruem os autos, é possível verificar, de plano, a nulidade da cobrança das multas oriundas dos Autos de Infração n° Y000001356; Y000001608; Y000001713; Y000002038; U000001843; P000003130; 0000401822; U000002275 por ausência de dupla notificação sobre aplicação da penalidade

Por sua vez, o Apelante, nos autos do caderno processual, juntou documentos a respeito da dupla notificação dos seguintes autos de infração: Y000002273; 0000349619; 0000373452; P000000112; 0000318684; U000001406; U000001501; P000002033; P000002351; P000003694; U000002100; U000002141; P000004747; 0000423601; 0000451166; 0000445308.

Contudo, verifica-se que os Avisos de Recebimento (AR’S) devidamente encaminhados ao endereço do autor constante no banco de dados do DETRAN foram devolvidos com o motivo “mudou-se”.

Sobre o assunto, o art. 282 do Código de Trânsito dispõe que, para aplicação da penalidade, deve ser dada ciência ao infrator, mediante remessa postal, ou qualquer outro meio tecnológico que assegure a ciência. O § 1º do dispositivo prevê que será considerada válida a notificação devolvida por desatualização de endereço ou pela recusa de recebimento, nos seguintes termos:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos.

O art. 13 da Resolução nº 619/2016 do CONTRAN estabelece que, esgotadas as tentativas de notificação postal ou pessoal, as notificações devem ser realizadas por edital publicado em diário oficial. Vejamos:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Desta forma, é ônus do proprietário manter seu endereço atualizado junto ao Departamento de Trânsito a fim de receber eventuais notificações de infração e demais comunicados, sob pena de validade da notificação realizada no endereço existente, nos termos do § 1º do artigo supramencionado

Todavia, impossibilitada a ciência do condutor mediante aviso postal ou outro meio hábil a esta finalidade, competia ao Órgão de Trânsito dar ciência da infração mediante publicação no diário oficial, a teor do que dispõe o art. 13 da Resolução nº 619/2016, no entanto, não tendo sido adotada a providência, deve ser considerada nula a notificação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que aplicou as multas ao veículo da apelante, sem observância do rito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
II- Não foram observados pela apelada os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência à apelante das infrações de trânsito cometidas, impossibilitando que adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas. III- Desse modo, as multas restam insubsistentes, face a ausência de regularidade procedimental para a sua aplicação, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.
IV- Diante das alterações promovidas com o presente julgado, necessário de se mostra a inversão do ônus de sucumbência com condenação do apelado. III- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA 08029081220208140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2022)

Em relação a impossibilidade de condicionamento do licenciamento regular ao pagamento das infrações de trânsito, a matéria já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando-se a tese de que o licenciamento apenas pode ser condicionado ao pagamento das multas que já foram notificadas. Vejamos o Enunciado Sumular nº 127:

Súmula nº 127 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

Destarte, havendo irregularidade na notificação da infração de trânsito atribuída ao Recorrido, deve ser mantida a procedência da ação com a anulação das penalidades.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025